Tribunal: TCU
Processo: 033.570/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a assistência a famílias desabrigadas, remoção e aluguel social.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por José de Ribamar Carvalho contra o Acórdão 1911/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou débito e multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por meio do Termo de Compromisso 19/2018 firmado com o então Ministério do Desenvolvimento Regional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer o presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos destinatários da deliberação original; 9.3. arquivar os autos.